Tribunal: STF
Processo: Rcl 55627
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em segundo agravo regimental em reclamação. ADI nº 3.395. Trânsito em julgado na Justiça do Trabalho. Período posterior ao advento da Lei nº 8.112/90. Competência da Justiça Comum. Reclamação julgada procedente. Agravo regimental não provido. Embargos declaratórios acolhidos sem efeitos infringentes.



    1. Compete à Justiça Comum analisar a eficácia da coisa julgada trabalhista após a transposição de empregados públicos para o regime estatutário.



    2. Eventual trânsito em julgado ocorrido em sede executória, perante a Justiça do Trabalho, em 2007, não impede o conhecimento da reclamação constitucional com parâmetro na ADI nº 3.395 ou invalida o juízo de procedência nesta reclamatória, pois há, desde 2005, decisão vinculante proferida pelo STF na ação paradigma pela “[suspensão], ad referendum, [de] toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a ‘(...) apreciação (...) de causas que (...) sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo’” (decisão proferida pelo Ministro Nelson Jobim (Presidente), DJ de 4/2/05).



    3. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes.